Tribunal: STF
Processo: ARE 1596801
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. AFASTAMENTO DE INELEGIBILIDADE POR CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14, CAPUT E § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL TIDA POR VIOLADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5°, XLIII, DA CRFB/1988. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nos arts. 121, § 3º e 102, III, a, da Constituição da República, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E, 7, DA LC Nº 64/1990. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial eleitoral, mantendo a inelegibilidade do agravante, condenado por tráfico privilegiado, nos termos do art. 1º, I, e, 7, da LC nº 64/1990. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há uma questão em debate: a aplicação da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, 7, da LC nº 64/1990 a condenado por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), tendo em vista o afastamento da hediondez desse delito pelo STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A inelegibilidade imposta pela LC nº 64/1990 aplica-se à prática de tráfico de drogas, independentemente de se tratar de tráfico privilegiado, uma vez que o afastamento da hediondez pelo STF não descaracteriza a tipificação penal do delito. O rol de exceções à inelegibilidade p r e v i s t o n o § 4 º d o art. 1º da LC nº 64/1990 não inclui o tráfico privilegiado, não cabendo interpretação extensiva para contemplar tal hipótese. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Agravo interno desprovido.
____ Tese de julgamento: O afastamento da hediondez do tráfico privilegiado não exclui a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, 7, da LC nº 64/1990, que abrange a prática de tráfico de drogas.” (Doc. 283, p. 1-3) 

Os embargos de declaração opostos (Doc. 286) foram desprovidos (Doc. 299).
Nas razões do apelo extremo, José Alves de Carvalho Neto apresenta preliminar de repercussão geral e, quanto ao mérito, aponta violação aos artigos 5°, incisos XLIII e 14, caput e § 9º, todos da Constituição da República. 
Sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada, em razão de ter alargado a hipótese de inelegibilidade do item 7, da alínea “e”, do inciso I, do art. 1º da LC nº 64/1990, para alcançar condenação por tráfico privilegiado, alegadamente não constante neste rol de causas de inelegibilidade (Doc. 303, p. 19) 
A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como na necessidade de examinar, previamente, legislação infraconstitucional (Doc. 309). 
Irresignada, a parte recorrente interpôs o presente Agravo (Doc. 313).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que o art. 14, caput e § 9º, da Constituição da República, tidos por violados pelo recorrente, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.
Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. 
Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992, destaquei)

A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
 
Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
II – Agravo regimental improvido.”

Na mesma esteira, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTS. 14, § 9º, 17, II, E 70, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA REFLEXA À CF/88. EXAME DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INVIABILIDADE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE 728843-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 01/07/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CONDUTA VEDADA. ARTS. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO; 2º; 5º, INCS. XXXVI E LVII; 14, § 9º E 10; 16, 37, CAPUT; DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 5º, INCS. II E LV, DA CRFB. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 
1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 
2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF. 
3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida ao § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE 1412448-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15/04/2024)

Lado outro, no que toca à alegação de ofensa ao art. 5º, XLIII, da CRFB/1988, verifico que o acórdão recorrido tão somente interpretou o que dispõe o item 7 da al. e do inc. I do art. 1º da Lei Complementar 64/1990 e do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em sentido contrário àquele intendido pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.
Nessa linha, é o entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, vejamos: 

 “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INELEGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 
2. O Tribunal Superior Eleitoral não alterou seu entendimento quanto à impossibilidade de incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 64/1990 nos casos em que a condenação por ato de improbidade administrativa tem por fundamento exclusivo o art. 11 da Lei nº 8.429/1992. Não há que se cogitar, portanto, de violação ao art. 16 da Constituição (princípio da anterioridade eleitoral). 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.“
(ARE 1110816-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/10/2020)

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 64/1990. REVISÃO CRIMINAL. RESCISÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
II – Agravo regimental improvido.“
(RE 655798 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 07/12/2011)

Ante a carência de argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, o recurso não merece guarida. 
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente